Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707041-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 202 AGRAVADO: RMP - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICOS - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQS 202 contra a decisão de ID 114727757, proferida em Embargos à Execução opostos em face de RMP – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇOS – EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirma, em suma, que foi realizada penhora na execução, no total de R$ 34.085,22; que esse valor, acrescido do depósito caução de R$ 11.244,37, é superior à dívida e representa quantia suficiente para garantia do juízo; que houve descumprimento contratual pela agravada. Requer, liminarmente, a suspensão de atos de constrição e de liberação de valores na execução até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos, bem como com a devolução de valores bloqueados. Custas recolhidas (ID 33289785). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último dos requisitos. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia integral da dívida. Todavia, assiste razão ao agravante quando defende que o valor depositado nos embargos à execução deve ser utilizada como complemento da quantia anteriormente bloqueada na Execução n. 0733537-39.2021.8.07.0001. Na Execução, atribuiu-se à causa o valor de R$ 40.568,54. Após a realização de consulta ao sistema BacenJud, bloqueou-se o equivalente a R$ 33.982,33 (ID 115122070 dos autos da Execução). Ademais, realizou depósito judicial de R$ 11.244,37 (ID 114258767 dos Embargos). Dessa forma, se o somatório dos valores existentes em conta judicial é superior à integralidade da dívida, está, prima facie, suprida a necessidade de garantia para concessão de efeito suspensivo aos Embargos. Imperioso registrar que, após a realização do mencionado bloqueio, o agravante apresentou impugnação à penhora na Execução, alegando que as verbas constritas foram realizadas em conta poupança (petição de ID 116544500 da Execução). Ocorre que as teses apresentadas no primeiro e segundo grau de jurisdição são absolutamente incompatíveis, em aparente venire contra factum proprium. Ou o agravante pretende que a penhora seja utilizada como caução idônea, para viabilizar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos, ou requer a liberação do valor, em razão da impenhorabilidade, cenário em que deverá prestar nova garantia, no valor integral da dívida. Nesse contexto, não é possível deferir a medida liminar na extensão pretendida pelo agravante (com a devolução dos valores bloqueados na Execução), uma vez que a constrição integra a própria garantia que justifica a concessão de efeito suspensivo aos Embargos. As demais questões apresentadas no agravo – a inexigibilidade da multa, por força da rescisão contratual, em data pretérita e o descumprimento contratual por parte da agravada – constituem o próprio mérito dos embargos à execução e não foram abordados na decisão impugnada, de modo que o seu conhecimento diretamente pelo segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que mantido o bloqueio de ativos financeiros determinado na Execução, autos n. 0733537-39.2021.8.07.0001. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora